Tribunal: TJSP
Processo: 1077529-40.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão de Contrato cc Indenização – Cooperativa Habitacional – Aplicabilidade do CDC a relações entre cooperativa habitacional e cooperados (jurisprudência do STJ) – Demora na contemplação e ausência de prazo –Rescisão do contrato – Culpa da vendedora pela rescisão – Devolução integral – Aplicação da Súmula 543 do E. STJ – Juros de mora incidem da citação – Recurso provido.